Tribunal: CARF
Processo: 13603.002311/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13603.002311/2007-41
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.358 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
MEIRE DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS . DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2005, ano-calendário
de 2004, em que foram apuradas as seguintes infrações, por falta de comprovação por não
atendimento a intimação:
- dedução indevida de dependente, no valor de R$ 3.816,00;
- dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 20.092,24;
- dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 3.018,23.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.002311/2007-41
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.358 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.002311/2007-41

A contribuinte apresentou impugnação alegando, conforme extrato a seguir do
relatório da DRJ:
• que, as deduções relativas aos dependentes devem ser mantidas, visto que se
tratam de seus dois filhos e de sua mãe, conforme certidões anexas;
• que, as despesas com instrução, relativas aos seus dois filhos devem ser
acatadas, de acordo com os inclusos comprovantes;
• que as despesas médicas lançadas devem ser aceitas, visto que se encontram
devidamente comprovadas pelos recibos anexados A impugnação;
• que, no que diz respeito As despesas efetuadas no Hospital Vera Cruz e o
Convênio UNIMED, os valores se referem a tratamento médico realizado em
seu marido Alessandro Ângelo Diniz, esclarecendo-se que a declaração deste
ano foi feita em conjunto, tanto que os rendimentos por ele recebidos do INSS,
no valor de R$21.280,94 foram declarados em sua declaração de ajuste anual
(fl. 11), no campo rendimentos isentos e não tributáveis;
• que ocorreu apenas um equivoco, quando do preenchimento da declaração,
pois o seu marido não foi lançado como seu dependente;
• requer, finalmente, o deferimento de seu pleito, no sentido de justificar as
deduções e cancelar o débito fiscal reclamado.

Após análise, a DRJ em Belo Horizonte/MG acatou parte das alegações da
impugnante. Transcrito do voto do acórdão no 02-29.383, da 8a Turma da DRJ/BHE (fls. 63 e
segs.) :
“(...)
Em relação à dedução com dependentes, os documentos de fls. 40 a 42
comprovam que as pessoas inseridas em sua declaração de ajuste anual (fl. 12)
possuíam a condição de dependentes, em conformidade com o disposto na Lei n°
9.250, de 26 de dezembro de 1995, artigo 35, incisos III e VI, razão pela qual deve ser
afastada a glosa do valor de R$ 3.816,00.
Quanto às despesas médicas, verifica-se que o sujeito passivo juntou às fls. 15 a
18, recibos e notas fiscais emitidos pelas pessoas físicas e jurídicas a seguir
discriminadas no Quadro 1:
Quadro 1 — Demonstrativo das despesas médicas, odontológicas e hospitalares
lançadas na declaração de ajuste anual do ano-calendário de 2004.
(...)
Ressalte-se que dos documentos apresentados pelo sujeito passivo, somente os
de fls. 17 e 18 atendem aos requisitos exigidos pela legislação acima transcrita. Os
recibos de fl. 15 não indicam as pessoas que receberam os tratamentos médicos, da
mesma forma que o comprovante de fl. 16, expedido pela UNIMED/MG, que não
discrimina os valores e os beneficiários do plano de saúde. Assim, as glosas no valor
de R$ 11.664,79, discriminadas no Quadro 1 devem ser mantidas.
Finalmente, em relação as despesas com instrução, somente poderá ser acatada
a dedução do valor de R$ 1.815,00, pago ao Colégio Sócrates Ltda., CNPJ n°
00.289.191/0001-53, relativo à dependente Catharine Galvão Diniz. Quanto ao valor
de RS 1.203,23, pago ao Programa de Crédito Educativo da Caixa Econômica Federal,
entendo ser incabível a dedução pleiteada, tendo em vista que a legislação aplicável
permite a dedução desde que o pagamento tenha sido efetuado a estabelecimentos de
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.358 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.002311/2007-41

ensino. Conforme se pode constatar à fl. 12, a Impugnante lançou a pretendida
dedução em nome da Instituição Financeira Caixa Econômica Federal (Programa de
Crédito Educativo _ CEF), sem a indicação do nome e do CNPJ do estabelecimento de
ensino, conforme disposto na Lei n° 9.250, de 1995, artigo 8°, inciso II, alínea "b",
que assim dispõe:
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da
impugnação, para restabelecer as deduções de dependentes, bem como restabelecer a dedução
das despesas médicas com o Hospital Vera Cruz e as despesas com instrução com o Colégio
Sócrates.
Cientificada, a interessada entregou recurso voluntário de fls. 78 e segs., onde
apresenta defesa somente em relação à glosa das despesas com o plano de saúde Unimed Minas
Gerais, no valor de R$ 9.044,79, e anexa documento emitido pelo plano discriminando os
valores pagos em relação a cada um dos beneficiários dos serviços.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
A matéria que sobe a esta CARF para análise e julgamento cinge-se à glosa pelo
Fisco das despesas com o plano de saúde Unimed Minas Gerais, no valor de R$ 9.044,79, por ser
a única matéria abordada no Recurso Voluntário interposto.
As citadas despesas foram glosadas e as glosas mantidas na DRJ em razão de o
documento comprobatório originalmente trazido aos autos não discriminava os beneficiários do
plano.
Agora em sede de recurso voluntário, entretanto, a interessada acrescenta o
documento de fls. 83 e segs., emitido pela Unimed Minas Gerais, discriminando os valores por
beneficiários do plano, que são a própria declarante e seus dependentes sua mãe, dois filhos e seu
marido. De se observar que a contribuinte não informou em sua DAA seu marido, Sr. Alessandro
Ângelo Diniz, como dependente, o que em tese não permitiria a dedução da parte da despesa a
ele referente. Ocorre que, no caso concreto, em sede de impugnação a turma julgadora da
instância de piso acatou a dependência ao aceitar a despesa com o Hospital Vera Cruz, não
podendo esta turma do CARF agravar a situação do recorrente.
Desta forma deve ser restabelecida a dedução das despesas médicas com o plano
de saúde Unimed Minas Gerais.

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.358 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.002311/2007-41

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito, para restabelecer a dedução das despesas médicas com o
plano de saúde Unimed Minas Gerais, no valor de R$ 9.044,79.
.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital